Tribunal: STF
Processo: ARE 1287280
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu parcial provimento ao recurso da defesa para fixar a pena imposta ao recorrente em 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, LVI, XLVI, e 93, IX, da CF. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV, LV, e 93, IX, da CF (art. 1.030, I, a, do CPC/2015), e inadmitiu o recurso no que se refere à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    O recurso está parcialmente prejudicado, tendo em vista que, em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, é possível constatar que o Ministro Nefi Cordeiro, ao analisar o Recurso Especial 1.799.272, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu “parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, d(e)u-lhe provimento para fixar a pena do recorrente em 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 117 dias-multa, mantendo os demais termos do acórdão”, bem como foi acolhido embargos de declaração opostos pelo recorrente para fixar o regime aberto.
    No mais, o recurso é inadmissível. Quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da CF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Observe-se que essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    Ademais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Por fim, ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
    Diante do exposto: 
    (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca da dosimetria da pena, bem como do regime de cumprimento da pena;
    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator